Tribunal: TJMT
Processo: 1004146-94.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1004146-94.2017.8.11.0000
RECORRENTE: ANA CRISTINA RODRIGUES MARQUES
RECORRIDO: BERTIN ADVOCACIA & ADVOGADOS ASSOCIADOS
Vistos.
Trata-se de Agravo ao Superior Tribunal de Justiça interposto por ANA CRISTINA RODRIGUES MARQUES, contra a decisão desta Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Especial de id 1762937.
Compulsando os autos, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao Recurso Especial para “cassar o acórdão recorrido e determinar o envio dos autos ao TJMT para que realize novo julgamento do agravo de instrumento, como entender de direito”. O trânsito em julgado da referida decisão foi certificado (id 77562955).
Ante o exposto, remetam-se os autos à Quarta Câmara de Direito Privado para as providências necessárias.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça